Tribunal: TJBA
Processo: 0034761-59.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034761-59.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Pedro Rego Brito Brandão e outros

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

APELADO: NILTON FERRAZ DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA GERALDINA ROSADO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
INDENIZA
TÓRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
PARTE INTEGRANTE DA RELAÇÃO CONSUMERISTA.

PRELIMINAR REJEITADA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBRANÇA DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS EM DUPLICIDADE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.
MÁ FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. A legitimidade ativa do recorrido é incontestável, uma vez que foi o destinatário da prestação dos serviços médicos, tendo requerido na inicial a condenação pelos danos morais, sendo que sua permanência na lide, não traz nenhum prejuízo aos réus.

2.
De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

3. Demonstrada a duplicidade de cobrança pelo fornecimento de materiais cirúrgicos, com pagamento tanto ao Médico quanto ao hospital, e inexistindo a prova do repasse ou da regular destinação dos valores recebidos, caracteriza-se falha na prestação do serviço e a má-fé do prestador, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na esfera subjetiva, ou pela ótica da boa-fé objetiva, uma vez que a parte demandada obteve a vantagem indevida, não tendo apresentado justificativa plausível afastando a hipótese de engano justificável do devedor.

4. Com relação aos pedidos reconvencionais, não restou demonstrada nos autos a efetiva lesão aos direitos personalíssimos dos reconvintes, pois, ausente demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, de forma a ensejar a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0034761-59.2011.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,

PEDRO REGO BRITO BRANDÃO
e
PLATO SERVIÇOS ORTOPÉDICOS E FISIOTERAPÊUTICOS LTDA
.
, e, como apelados,
NILTON FERRAZ DE ALMEIDA

e

GILMAR FERRA
G
I DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)